Tribunal: TJPA
Processo: 0800233-83.2020.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800233-83.2020.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ALEXSANDER DE ATAIDE COELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. CONVERSÃO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800233-83.2020.8.14.0070

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba

Sentenciados: Alexsander de Ataíde Coelho

Município de Abaetetuba

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, Dr. Adriano Farias Fernandes, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS proposta por ALEXSANDER DE ATAIDE COELHO em face do MUNICIPIO DE ABAETETUBA.

A propósito, vejamos os termos da sentença acima mencionada,
in verbis: (ID 12679397)

“
DISPOSITIVO:

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência,
CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora indenização referente às férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, devidamente acrescidas de um terço
, cujo montante deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético.

Não haverá incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, e deverá ser tomado por base de cálculo da indenização os vencimentos integrais da parte autora constantes nas fichas financeiras carreadas aos autos.

Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, a contar da data em que deveria ter ocorrido o pagamento, e acrescidos de juros de mora a partir da citação, em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/ 97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Tais critérios serão aplicáveis até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros.

Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Com relação ao
pedido de tutela provisória de urgência
pendente de apreciação, entendo que se mostra incompatível com o pleito de recebimento de indenização pecuniária, razão pela qual o
indefiro
.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50 % das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública. (...)”

A Certidão de id. 12679398 atesta que não houve interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos presentes autos (ID 12924293).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Recebo o presente feito em remessa necessária.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não, a sentença que julgou procedentes em partes pedidos formulados na petição inicial, para afastar a indenização por danos morais requerida pelo autor e condenar o Município de Abaetetuba a pagar à parte autora indenização referente às férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, devidamente acrescidas de um terço.

Consta na exordial, que o requerido é servidor efetivo do ente público requerido desde 01/12/2008 e que, até o momento do ajuizamento da demanda, em 14/02/2020, nunca gozou de período de férias, nem recebeu os valores a elas correspondentes.

Após tecer considerações acerca da lei de regência do Município de Abaetetuba, que permite o acúmulo de até dois períodos de férias, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a determinação de obrigação de fazer no sentido de lhe serem concedidos 60 (sessenta) dias de férias.

No mérito, requereu a condenação da Municipalidade em pagar o valor correspondente às férias acrescido de um terço, dos cinco anos anteriores ao ajuizamento, bem como lhe indenizar pelos danos morais decorrentes da ausência de concessão de férias em todo o período de serviço público, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A sentença condenou o Município de Abaetetuba a pagar à parte autora indenização referente às férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, devidamente acrescidas de um terço.

A Constituição Federal de 1988, diante do rol de direitos sociais e, com o objetivo de resguardar um mínimo de direitos essenciais à dignidade da pessoa humana, assegura a todos os trabalhadores os direitos enumerados no art. 7º, da Lei maior, dentre os quais, o décimo terceiro salário e as férias anuais remuneradas e acrescidas do terço do salário recebido mensalmente.

É direito do trabalhador a percepção dos valores referentes ao 13º salário, às férias e adicional de 1/3 constitucional, por se tratar de verbas asseguradas constitucionalmente, previstas nos incisos VIII e XVII, do art. 7º, da CRFB/88, extensíveis a todos os servidores públicos e empregados.

A Lei nº 39/91, de 13 de dezembro de 1991 que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis do município de Abaetetuba, das autarquias e das fundações públicas municipais estabelece:

“Art. 75 – Independentemente da solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.

(...)

Art. 76 – O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias que podem ser acumuladas até o máximo de
02 (dois) períodos
, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

§ 1º - Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos até 12 (doze) meses em exercício. § 2º - É vedado levar á conta de férias qualquer falta ao serviço.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que houve efetiva omissão do ente público na concessão das férias do requerente, que perfez período superior a 11 (onze) anos de serviço público sem jamais gozar do período de descanso garantido na Constituição de 1988, tendo acumulado, até o momento do ajuizamento da demanda, 10 (dez) períodos de férias, ao arrepio da lei municipal de regência, que permite o acúmulo de apenas dois.

Desse modo, o autor fará jus à conversão em pecúnia dos períodos de férias relativos aos períodos aquisitivos não prescritos de 2014/2015 (adquirido em 01/12/2015), 2015/2016 (adquirido em 01/12/2016) e 2016/2017 (12/12/2017).

Ademais, considerando que a Lei nº 39/91 permite o acúmulo de até dois períodos de férias, ficam excluídos da conversão em pecúnia os períodos aquisitivos de 2017/2018 e 2018/2019, eis que, na data de ajuizamento, estavam dentro do limite de acumulação autorizado pela norma de regência.

A certidão de tempo de serviço, folhas financeiras e ficha cadastral comprova o alegado pelo autor na inicial. (id 12679368, 12679369 e outros).

Portando, se a Municipalidade não concedeu ou não impôs as férias do servidor no momento oportuno, deixando que elas vencessem e acumulassem, deverá pagar as referidas verbas, acrescidas de um terço, correspondentes ao período em que foram prestados os serviços.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GUARDA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS. AUTOR QUE REQUER A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DE 1/3, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS REFERENTES AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2013/2014, 2014/2015 E 2015/2016, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, TOMANDO-SE POR BASE A SUA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU, POSTULANDO A REFORMA DO JULGADO. 1. Servidor público que não gozou das férias dos períodos aquisitivos 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. 2. Direito garantido aos servidores públicos, nos termos do art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal. 3. Lei Municipal nº 1.385/80 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Três Rios) dispõe no sentido de ser proibida a acumulação de férias dos servidores, salvo por absoluta necessidade de serviço, e pelo máximo de 02 (dois) anos. Postulante que acumulou 03 (três) períodos de férias, sendo impedido de gozar do direito a que faz jus. Supressão de direito fundamental. 4. Decretos de suspensão da concessão de férias a todos os servidores do Município, em razão da crise financeira, que também não possuem o condão de afastar o direito garantido constitucionalmente ao servidor público. 5. Possibilidade de conversão em pecúnia. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Pedido formulado em contrarrazões, de modificação dos ônus sucumbenciais, que não merece acolhimento. Via inadequada. 7. Sentença que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00159587020168190063, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 10/06/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

Importante ressaltar que, embora não haja previsão legal específica quanto à possibilidade de conversão de férias em pecúnia, o direito à indenização, nestes casos, decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, tendo em vista que o município requerido não pode ser beneficiado com a supressão do direito do servidor.

Desse modo, imperioso a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
conheço
da remessa necessária e
mantenho os termos da sentença reexaminada em sua integralidade.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2023